Tribunal: TJES
Processo: 5006765-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL COMPLEXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Jussara Rodrigues Pinto contra decisão que declinou da competência da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico, sob fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos e a matéria não integra as exceções legais. A agravante sustenta a necessidade de prova pericial complexa e a incompatibilidade da matéria com o rito sumaríssimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que declina da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa não ultrapasse 60 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O cabimento do agravo de instrumento em hipóteses de declínio de competência, embora não previsto expressamente no art. 1.015 do CPC, fora admitido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 988), em razão da urgência e da inutilidade da análise em eventual apelação.

4)
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixada pelo critério do valor da causa nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, deve observar, cumulativamente, a simplicidade e a ausência de complexidade probatória, conforme exigido pelo §1º do mesmo artigo e pelo Enunciado 11 do FONAJE.

5)
A demanda originária versa suposto erro odontológico cometido em unidade pública de saúde, que teria provocado abscessos e dor crônica, exigindo perícia médica detalhada para apuração de responsabilidade, nexo causal e extensão dos danos.

6)
A realização de prova pericial de alta complexidade é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, cuja estrutura é voltada à solução de controvérsias de menor complexidade, conforme art. 10 da Lei nº 12.153/2009 e jurisprudência consolidada deste Tribunal.

7)
Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecem que a necessidade de instrução probatória robusta e complexa afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

8)
O Estado do Espírito Santo, litisconsorte passivo, manifestou-se expressamente a favor do pleito da agravante, reconhecendo a competência da Vara da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que declina da competência, quando caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, conforme o Tema 988 do STJ.

2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está condicionada à simplicidade da causa, não se aplicando a demandas que exijam prova pericial complexa.

3. A exigência de perícia técnica detalhada para apuração de responsabilidade civil por erro médico justifica o afastamento da competência dos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa não ultrapasse o limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009; art. 10 da Lei nº 12.153/2009; inciso I do art. 98 da Constituição Federal; art. 1.015 do CPC; alínea c do inciso III do art. 1º da Resolução nº 031/2025 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Tema 988; TJES, Conflito de Competência nº 5005090-65.2024.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04.07.2024; TJES, Conflito de Competência nº 5016272-48.2024.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006765-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUSSARA RODRIGUES LOPES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL COMPLEXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Jussara Rodrigues Pinto contra decisão que declinou da competência da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico, sob fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos e a matéria não integra as exceções legais. A agravante sustenta a necessidade de prova pericial complexa e a incompatibilidade da matéria com o rito sumaríssimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que declina da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa não ultrapasse 60 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O cabimento do agravo de instrumento em hipóteses de declínio de competência, embora não previsto expressamente no art. 1.015 do CPC, fora admitido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 988), em razão da urgência e da inutilidade da análise em eventual apelação.

4)
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixada pelo critério do valor da causa nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, deve observar, cumulativamente, a simplicidade e a ausência de complexidade probatória, conforme exigido pelo §1º do mesmo artigo e pelo Enunciado 11 do FONAJE.

5)
A demanda originária versa suposto erro odontológico cometido em unidade pública de saúde, que teria provocado abscessos e dor crônica, exigindo perícia médica detalhada para apuração de responsabilidade, nexo causal e extensão dos danos.

6)
A realização de prova pericial de alta complexidade é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, cuja estrutura é voltada à solução de controvérsias de menor complexidade, conforme art. 10 da Lei nº 12.153/2009 e jurisprudência consolidada deste Tribunal.

7)
Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecem que a necessidade de instrução probatória robusta e complexa afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

8)
O Estado do Espírito Santo, litisconsorte passivo, manifestou-se expressamente a favor do pleito da agravante, reconhecendo a competência da Vara da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que declina da competência, quando caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, conforme o Tema 988 do STJ.

2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está condicionada à simplicidade da causa, não se aplicando à demandas que exijam prova pericial complexa.

3. A exigência de perícia técnica detalhada para apuração de responsabilidade civil por erro médico justifica o afastamento da competência dos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa não ultrapasse o limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009; art. 10 da Lei nº 12.153/2009; inciso I do art. 98 da Constituição Federal; art. 1.015 do CPC; alínea c do inciso III do art. 1º da Resolução nº 031/2025 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Tema 988; TJES, Conflito de Competência nº 5005090-65.2024.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04.07.2024; TJES, Conflito de Competência nº 5016272-48.2024.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início, cumpre analisar o cabimento do presente Agravo de Instrumento.

Como é cediço, a decisão que define a competência não se encontra expressamente arrolada no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.704.520/MT (Tema 988), firmou a tese da
taxatividade mitigada
do referido rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação.

Amolda-se a hipótese, com perfeição, a esse entendimento, porquanto submeter a parte a procedimento sumaríssimo, incompatível com a produção da prova necessária ao deslinde da causa, para somente em sede de apelação discutir a competência, implicaria em manifesto prejuízo e violação à efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para processar e julgar ação indenizatória por suposto erro médico, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, mas cuja instrução demanda, em tese, prova pericial complexa.

O douto juízo de primeiro grau, com esteio no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, entendeu pela competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do critério quantitativo.

Sem embargo, a r. decisão merece reforma.

Isso porque, a competência dos Juizados Especiais, embora fixada em regra pelo valor da causa, encontra fundamento teleológico no inciso I do art. 98 da Constituição Federal, que os destina ao julgamento de causas cíveis de
menor complexidade
.

A complexidade da causa, portanto, atua como critério material que, em determinadas circunstâncias, deve prevalecer sobre o critério formal e quantitativo, sob pena de se subverter a própria razão de existir do microssistema dos Juizados.

No caso, a demanda originária tem por objeto a reparação de danos morais decorrentes de alegado erro em procedimento odontológico realizado em unidade de saúde pública.

A agravante narra que, ao buscar atendimento para limpeza dentária, fora submetida a procedimento invasivo que lhe teria ocasionado abscessos e dores insuportáveis.

A apuração da responsabilidade civil, em tais casos, depende da análise de questões eminentemente técnicas, como a adequação do procedimento adotado pela profissional de saúde, a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e a própria extensão da lesão.

À evidência, a elucidação de tais pontos controvertidos exige a produção de
prova pericial de alta complexidade
, que não se confunde com o mero exame técnico de menor vulto admitido no art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

Ora, a realização de perícia médica detalhada é incompatível com os princípios da celeridade, informalidade e simplicidade que norteiam o rito dos Juizados Especiais.

Forçar a tramitação de demanda com tal densidade probatória em rito sumaríssimo representaria, em última análise, cerceamento ao direito à ampla defesa e à produção de provas.

Nessa mesma linha, este Tribunal de Justiça já se manifestou, reconhecendo que a necessidade de prova pericial complexa atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

É de se conferir:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DESCABIMENTO DO EXAME TÉCNICO SIMPLIFICADO – CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO – DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1.
No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (CRFB, art. 98, inc. I; Lei n. 12.153/2009, art. 27; e Lei n. 9.099/1995, art. 2º); 2. A pretensão da requerente da condenação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF e Estado do Espírito Santo ao pagamento do adicional de insalubridade no seu grau máximo não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Precedentes deste e. TJES. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Data: 04/Jul/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005090-65.2024.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: Conflito de competência Cível

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, em face do Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de ação declaratória que requer a realização de perícia para verificar condições de insalubridade e periculosidade, sendo alegada a incompatibilidade da complexidade da prova com o rito dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação em que se pleiteia a realização de prova pericial complexa, à luz dos limites e princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 12.153/09, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece como critério principal para fixação de competência o valor da causa, mas condiciona a admissibilidade da demanda à compatibilidade com os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual. 4. A realização de perícia complexa, tal como requerida no presente caso, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que prevê apenas a possibilidade de nomeação de especialista para avaliações técnicas simples. 5. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que, em situações que demandam exame pericial detalhado, como para a apuração de adicional de insalubridade e periculosidade, a competência é das Varas da Fazenda Pública, visando garantir a adequada instrução processual e a razoável duração do processo. 6. No caso concreto, a necessidade de vistoria in loco para verificar as condições alegadas reforça a complexidade da prova, afastando sua realização no âmbito dos Juizados Especiais
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quanto ao valor da causa, desde que a demanda seja compatível com os princípios de simplicidade, informalidade e economia processual. 2. Demandas que exigem perícia complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, arts. 2º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência, 100210046767, Rel. Janete Vargas Simões, 15.02.2022; TJES, Conflito de Competência, 100200067518, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 05.04.2022. Data: 20/Feb/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5016272-48.2024.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

De mais a mais, causa espécie e reforça a tese da agravante o fato de um dos entes públicos agravados, o
Estado do Espírito Santo
, ter se manifestado expressamente pelo provimento do recurso, reconhecendo a competência da Vara da Fazenda Pública em razão da complexidade da matéria.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que a natureza da causa e a indispensabilidade de prova pericial complexa afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo o feito ser processado e julgado pelo juízo comum, melhor aparelhado para garantir a escorreita instrução processual que o caso demanda.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e a ele dou provimento,
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, declarar a competência do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar o feito originário (nº 5001564-52.2023.8.08.0024), determinando o retorno dos autos àquele juízo para o regular prosseguimento.

Sem custas remanescentes, em razão da sucumbência da Fazenda Pública.

Preclusas as vias, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, independentemente de remessa à Contadoria Judicial, nos termos da alínea ‘c’ do inciso III do art. 1º da Resolução nº 031/2025 deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões